Tribunal: STF
Processo: HC 203996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, em benefício de Letícia Lucena Tavares da Mota, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 674.711/PR.
  O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR, em 28.5.2021, decretado a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no § 2º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 26-27, e-doc. 8). O mandado de prisão expedido contra a paciente ainda não foi cumprido.
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0035629-82.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 16.6.2021, o Relator, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Pedro Luís Sanson Corat, indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar é medida excepcional, pois não há previsão legal específica, sendo admitida pela doutrina e jurisprudência nas hipóteses em que exista demonstração inequívoca dos requisitos da plausibilidade do direito subjetivo deduzido, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
    Não é o caso em tela. 
    No caso em comento, da análise das razões expostas pelo impetrante e dos documentos acostados aos autos, ao menos nesta fase de exame perfunctório, vislumbro a necessidade de uma análise mais profunda do caso, bem como da obtenção de informações atualizadas que deverão ser apresentadas pela autoridade coatora, em vista das peculiaridades do caso. 
    Em que pese o arrazoado pela Defesa e o fato de que a paciente possui filhos menores, afere-se dos autos que a decisão que decretou a prisão preventiva se fundou na seguinte argumentação (mov. 46.1 dos autos n° 0001639-78.2021.8.16.0072): 
    ‘Autos n. 0025128-52.2020.8.16.0017, ação penal que tramita junto a 4°Vara Criminal de Maringá/PR, em que figuram como réus LETÍCIA LUCENA TAVARES DAMOTA, IELDA OLIVEIRA DA ROCHA e DANILO DE SOUZA CARDOSO, especificamente quanto às provas coletadas no item 3.23, do Relatório Final da Operação Delta, intitulado “Da prisão de LETÍCIA LUCENA TAVARES e DANILO DE SOUZA CARDOSO”. [...] Quanto à ré LETICIA LUCENA TAVARES DA MOTA, constou que: “durante a Operação a cidadão LETÍCIA foi citada em diálogos entre os alvos CHINA e-HIPHOP. De acordo com os áudios, LETÍCIA realizou o tráfico de drogas em Colorado com a utilização de entorpecentes fornecidos pelo alvo CHINA. Corroborou com as informações relatadas nas conversas o fato de LETÍCIA ter sido presa durante a Operação com dinheiro, drogas e arma de fogo. Na ocorrência, também foi detido o irmão do CHINA, DANILODE SOUZA CARDOSO, e o fato foi registrado conforme BOU1205333/2020. Os detalhes na conversa a seguir das informações obtidas nos áudios são apresentados na sequência., CHINA (WILLIAM) assumiu que a cidadã LETÍCIA“fechava” com ele e a conhecia há bastante tempo, afirmou também que ela é do “corre” e que “pegava com ele”, referindo-se a drogas. LETÍCIA seria ex convivente do cidadão conhecido como THIERRI, o qual HIPHOP disse que proibiria de comercializar entorpecentes, utilizou o termo “brecar””(item1.48 – pág. 521). Como percebe-se, pelos indícios encartados, para além de mera demonstração de materialidade delitiva, em via sumária, constata-se indicativos de que a ré se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Assim, presentes os indicativos de que faz do tráfico seu meio de vida, de rigor é a decretação de sua custódia cautelar. No mais, a ré igualmente responde a outra Ação Penal por fatos igualmente graves (Autos n.), junto ao r. Juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá, realidade que0025128-52.2020.8.16.0017só vem a atestar os indicativos de contumácia delitiva e impor a decretação de sua custódia cautelar’. [...] 
    Veja-se que a paciente já havia sido presa em flagrante delito na posse de uma arma de fogo e o valor de R$ 10.210,00, enquanto viajava na companhia de mais dois indivíduos e um deles transportava grande quantidade de “cocaína” e “crack” (autos nº 0025128-52.2020.8.16.0017). 
    Neste processo, LETÍCIA recebeu em 08/02/2021 o benefício da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas. 
    Desse modo, faz-se necessário uma imersão ao mérito para melhor análise das circunstâncias do caso, pois ao menos em análise perfunctória, verifico que, além de ponderar acerca dos requisitos necessários para a aplicação da medida prisional - fumus comissi delicti -, a decisão aludida pela autoridade coatora se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. 
    A princípio, portanto, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, autorizadores da medida, pois, em que pese se tratar de acusada tecnicamente primária, já vinha usufruindo de liberdade provisória por envolvimento com o tráfico de drogas, pois sua participação no transporte de significativa quantidade de drogas, alto valor em dinheiro, arma de fogo, aliado ao fato constantes nas investigações que embasaram a decretação de sua prisão pela Autoridade aqui apontada como coatora, podem indicar que possui uma relação de confiança e seu maior envolvimento ou habitualidade com o tráfico de drogas ou organização criminosa que o promove, questão esta que deverá ser analisada na ocasião do julgamento do mérito pelo colegiado. 
    Diante do exposto, neste momento, verifico que o douto magistrado a quo ponderou suficientemente acerca das particularidades do caso concreto a fim de emitir um juízo de valor sobre o periculum libertatis da ora paciente. 
    Ainda, é relevante ressaltar que, conforme jurisprudência, as condições do processo configura o caso como excepcional e afasta a aplicação do artigo 318, inciso III e V, do Código de Processo Penal. 
    Saliente-se que, neste momento de análise perfunctória, também não há elementos probatórios capazes de comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seus filhos menores, a fim de que se justifique a concessão da prisão domiciliar por meio de medida liminar. 
    A comprovação de que a custodiada possui filhos que necessitam de cuidados, por si só, não é suficiente para concessão da medida. 
    Assim, entendo que, in casu, é imperiosa a análise mais aprofundada dos autos, exercício esse inviável no apreço da liminar e em vista do que destes autos constam, não identifico, em sede liminar, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no pronunciamento do Magistrado, de maneira que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, até a decisão final. 
    Intimem-se. 
    Requisitem-se informações ao Juízo tido como coator, com urgência, a serem prestadas em cinco dias. 
    Após, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 7).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 674.711/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 18.6.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, pois seria “genitora de duas crianças que são menores de doze anos, Sophia de dois anos de idade e Enzo de três anos de idade, que necessita de cuidados especiais durante todo o dia, em razão de problemas de saúde”.
    Afirma o impetrante que a paciente faria jus à prisão domiciliar por se enquadrar na situação prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. 
    Sustenta que “a paciente pode ser presa em qualquer momento, [o] que colocaria em risco os cuidados dos filhos, em especial, o filho Enzo que, conforme declaração médica, depende de cuidados em tempo integral autoria quanto à paciente”.
    Aponta que, com relação à paciente, inexistiriam provas mínimas da autoria dos crimes descritos na denúncia.
    Estes os pedidos:
    “O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem, para garantir a prisão domiciliar para a paciente por ter dois filhos menores de doze anos, e um deles que necessita de cuidados especiais, com base no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, bem como a Recomendação 62 do CNJ, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 674.711/PR (e-doc. 16)
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paranaense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual não conhecido o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 28.5.2021, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente, com os fundamentos seguintes:
    “(...) Quanto à ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA, constou que: durante a Operação a cidadão LETÍCIA foi citada em diálogos entre os alvos CHINA e HIP-HOP. 
    De acordo com os áudios, LETÍCIA realizou o tráfico de drogas em Colorado com a utilização de entorpecentes fornecidos pelo alvo CHINA. Corroborou com as informações relatadas nas conversas o fato de LETÍCIA ter sido presa durante a Operação com dinheiro, drogas e arma de fogo. Na ocorrência, também foi detido o irmão do CHINA, DANILO DE SOUZA CARDOSO, e o fato foi registrado conforme BOU 1205333/2020. Os detalhes das informações obtidas nos áudios são apresentados na sequência. Na conversa a seguir, CHINA (WILLIAM) assumiu que a cidadã LETÍCIA “fechava” com ele e a conhecia há bastante tempo, afirmou também que ela é do “corre” e que “pegava com ele”, referindo-se a drogas. LETÍCIA seria ex-convivente do cidadão conhecido como THIERRI, o qual HIPHOP disse que proibiria de comercializar entorpecentes, utilizou o termo “brecar””(item 1.48 – pág. 521). 
    Como percebe-se, pelos indícios encartados, para além de mera demonstração de materialidade delitiva, em via sumária, constata-se indicativos de que a ré se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Assim, presentes os indicativos de que faz do tráfico seu meio de vida, de rigor é a decretação de sua custódia cautelar. 
    No mais, a ré igualmente responde a outra Ação Penal por fatos igualmente graves (Autos n. 0025128-52.2020.8.16.0017), junto ao r. Juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá, realidade que só vem a atestar os indicativos de contumácia delitiva e impor a decretação de sua custódia cautelar” (fls. 26-27, e-doc. 8).
    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 0035629-82.2021.8.16.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná, o Relator, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Pedro Luís Sanson Corat, indeferiu a medida liminar requerida, destacando que “a paciente já havia sido presa em flagrante delito na posse de uma arma de fogo e o valor de R$10.210,00, enquanto viajava na companhia de mais dois indivíduos e um deles transportava grande quantidade de cocaína e crack (autos nº 0025128-52.2020.8.16.0017). Neste processo, LETÍCIA recebeu em 08/02/2021 o benefício da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas”. 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente.
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentada em serem a reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos, motivos idôneo para a custódia cautelar. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    12. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade, e não obrigatoriedade, de substituição da prisão preventiva imposta ao agente que seja “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal).
    O contexto apresentado não autoriza, nesta sede estrita e com os dados passíveis de apreciação final, superar-se o que decidido nas instâncias antecedentes. Como apontado nas decisões impugnadas, os elementos colhidos indicam o possível envolvimento da paciente com a traficância não esporádica. Está ela em liberdade provisória concedida na Ação Penal n. 0025128-52.2020.8.16.0017, na qual é processada por crime da mesma espécie. O mandado de prisão expedido nos autos originários decorreu de operação deflagrada com amparo em investigação policial prévia de tráfico de drogas e outros crimes. A paciente está foragida.
    O cenário narrado, portanto, desautorizaria a concessão do benefício pretendido. Nesse mesmo sentido foram as decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria (DJe 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.580, de minha relatoria, DJe 8.9.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).
    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    16 . Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora